Tribunal: TJES
Processo: 5011490-66.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011490-66.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ROMARIO GOMES DA ROCHA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5011490-66.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ROMARIO GOMES DA ROCHA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. CÔMPUTO EM DIAS. CARGA HORÁRIA INFERIOR A 6 HORAS. RECURSO PROVIDO
. 1. Respeitada a limitação temporal, o apenado terá 1 dia de pena remido a cada 3 dias de trabalho, pouco importando se trabalhou 6, 7 ou 8 horas por dia. 2. É obrigatório o cômputo de tempo de trabalho nas hipóteses em que o sentenciado, por determinação da administração penitenciária, cumpra jornada inferior ao mínimo legal de 6 (seis) horas, vale dizer, em que essa jornada não derive de ato insubmissão ou de indisciplina do preso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5011490-66.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ROMARIO GOMES DA ROCHA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Cuida-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
ROMÁRIO GOMES DA ROCHA
em face da decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, que determinou que as 4 horas diárias trabalhadas sejam somadas e divididas por 8.

Como visto, o agravante defende que o cálculo para a remição da pena estaria sendo efetuado de modo prejudicial, à medida que os turnos de 4 (quatro) horas trabalhados estariam sendo contabilizados no limite máximo de 8 horas, maior período indicado no art. 33 da LEP.

A irresignação merece prosperar.

A Lei de Execução Penal, no artigo 126, §1º, inciso II, é clara ao prever que a remição da pena ocorrerá na proporção de “1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.”

Isso quer dizer que, respeitada a limitação temporal mencionada pelo próprio agravante (de 6 a 8 horas diárias), o apenado terá 1 dia de pena remido a cada 3 dias de trabalho, pouco importando se trabalhou 6, 7 ou 8 horas por dia.

No caso, entretanto, o inconformismo do agravante reside no fato de que os períodos de 4 horas trabalhados foram computados no maior lapso previsto no art. 33 da LEP (8 horas), o que deflagraria indevido reflexo no número de dias remidos.

Com razão.

Para o STJ (REsp Nº 1860604) e STF, "
É obrigatório o cômputo de tempo de trabalho nas hipóteses em que o sentenciado, por determinação da administração penitenciária, cumpra jornada inferior ao mínimo legal de 6 (seis) horas, vale dizer, em que essa jornada não derive de ato insubmissão ou de indisciplina do preso
." (STF. Segunda Turma. RHC 136509. Relator Min. Dias Toffoli. Julgado em04.04.2017. DJe-087, publicado em 27.04.2017).

Deste modo, não havendo notícias de que a redução da carga horária se deve à conduta da agravante (falta leve, media ou grave) - derivando, portanto, da discricionariedade da administração penitenciária - , cada 4 horas de trabalho deverá ser contabilizado como 1 período trabalhado.

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito, dar-lhe provimento, a fim de que o juízo singular realize novo cálculo dos dias remidos, considerando, nesta oportunidade, 1 período para cada 4 horas trabalhadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.